Tribunal: TJDFT
Processo: 0734775-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EVIDENCIADO. MAJORAÇÃO DA VALOR ALIMENTAR. INVIABILIDADE.
1. Com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia do mínimo existencial e da solidariedade, assim como no dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil), o artigo 1.694 e seguintes do Código Civil preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol de ex-companheiro com necessidade econômica.
2. Evidenciada a dependência econômica, bem como presente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível o arbitramento de alimentos provisórios a serem pagos pelo ex-companheiro a sua ex-companheira.
3. Na estreita via do agravo de instrumento, não demonstrada probabilidade do direito e risco de dano concreto, real, atual e grave ao direito do alimentante resta inviável a majoração da obrigação alimentar fixada liminarmente na origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.